Tribunal: TJES
Processo: 0016238-63.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016238-63.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPE ENSEADA DE MANGUINHOS LTDA

APELADO: DANIEL DE OLIVEIRA CARDOSO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OMISSÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA – ASPECTOS QUALITATIVO E QUANTITATIVO DOS PEDIDOS – PREQUESTIONAMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O v. acórdão hostilizado sopesou os aspectos quantitativo e qualitativo dos pedidos da exordial, de modo proporcional ao decaimento dos pleitos, por isso, não foi reconhecida a sucumbência recíproca das partes, visto que os requerentes/embargados decaíram de parte mínima dos pedidos formulados na exordial.

2.
Na realidade, a embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porquanto se insurge contra o resultado do julgamento pela via imprópria, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
SPE ENSEADA DE MANGUINHOS LTDA
em face de v. acórdão do evento 7136647, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade conheceu e deu parcial provimento ao apelo da ora embargante para reformar em parte a sentença, no sentido de afastar a condenação desta ao pagamento de lucros cessantes.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Nesta hipótese, o
decisum
colegiado enfrentou expressamente que a embargante atrasou indevidamente a entrega do imóvel aos embargados Daniel de Oliveira Cardoso e Cínthia Puffal Paixão Cardoso, após mais de 01 (um) do transcurso do prazo de tolerância.

Restou devidamente aferida a nulidade da cláusula contratual que estipulou a contagem do prazo de tolerância em dias úteis e que houve violação a direitos da personalidade dos embargados, bem como que a indenização por danos morais foi estabelecida em patamar razoável e proporcional.

A construtora embargante somente teve êxito quanto à tese de inviabilidade de cumulação de lucros cessantes com a multa moratória de 01% (um por cento) sobre o valor total do contrato para a hipótese de atraso superior ao prazo de tolerância.

Nesse contexto, sopesando os aspectos quantitativo e qualitativo dos pedidos da exordial, de modo proporcional ao decaimento dos pleitos, não foi reconhecida a sucumbência recíproca das partes, visto que os requerentes/embargados decaíram de parte mínima dos pedidos formulados na exordial, o que atraia regra do art. 86, parágrafo único, do CPC. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA MÁ-FÉ GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar não só o critério quantitativo, como também o qualitativo.
2. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente. 3. O reconhecimento da má-fé exige a comprovação do dolo processual e intuito protelatório e, desta forma, inexistindo nos autos demonstração inequívoca de que a recorrente agiu de forma dolosa ou maliciosa, descabida a cogitação de ilicitude da conduta e reforma da concessão da gratuidade da justiça 4. Recurso não provido. (TJES, Classe: Apelação, 035150178859, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)

RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÕES. JUROS MORATÓRIOS. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. DECRETO DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. 1. Fica suspensa a fluência de juros contra a instituição financeira, sejam legais ou contratuais, a partir do decreto de liquidação até o pagamento do passivo. Na hipótese de sobejar alguma quantia após a satisfação do principal, os juros serão pagos respeitada a ordem estabelecida no quadro geral de credores. Precedente. 2. A princípio, a Lei nº 6.024/1974 suspendia a incidência de correção monetária sobre as dívidas da instituição financeira em liquidação extrajudicial. Porém, o art. 18, "f", da referida lei foi modificado, no ponto, pelo Decreto-Lei nº 1.477/1976, que prevê a incidência de correção monetária sobre a totalidade das obrigações de responsabilidade das entidades sob regime de liquidação extrajudicial.
3. A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca.
4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1646192/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017)

Vale lembrar que a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não acarreta sucumbência recíproca nas ações indenizatórias por danos morais, consoante preconiza a súmula nº 326 do Superior Tribunal de Justiça.

Na realidade, constata-se que a embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, visto que busca rediscutir os fundamentos e a conclusão do
decisum
por via inadequada. Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Matéria de insurgência examinada. Rejeição Não subsiste fundamento na alegação de sucumbência recíproca.
No caso, como posto na r. Sentença, o autor decaiu de parte mínima dos pedidos, de modo que aplicável a regra do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Daí porque as verbas sucumbenciais restaram corretamente impostas à ré e já considerado o acolhimento parcial do recurso.
(TJSP; EDcl 1000291-03.2022.8.26.0037/50000; Ac. 16372111; Araraquara; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Kioitsi Chicuta; Julg. 13/01/2023; DJESP 24/01/2023; Pág. 6152)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. Ação Renovatória de locação não residencial. Sentença de parcial procedência para declarar renovada a locação do imóvel, pelo prazo de dez anos, com início em 31/10/2016, com aluguel fixado em R$ 39.750,00, mantidas todas as demais cláusulas do contrato. Recurso do réu desprovido.
Embargos de declaração opostos pelo réu. Alegação de omissão em relação à sucumbência recíproca. Análise da alegação que não é capaz de alterar a conclusão firmada no julgado recorrido. Parte autora que decaiu em parte mínima do pedido. Artigo 86, parágrafo único do CPC. Não são os embargos de declaração a via adequada para a manifestação de inconformismo do recorrente.
Provimento do recurso, com efeito integrativo. (TJRJ; APL 0023211-41.2016.8.19.0021; Duque de Caxias; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Claudia Telles de Menezes; DORJ 01/09/2022; Pág. 212)

Cumpre mencionar, ainda, que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)